Tribunal: TJSP
Processo: 1012458-47.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do julgado quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e à aplicação do § 8o do art. 85 do CPC em razão do valor vultoso do proveito econômico – Ausência dos vícios apontados – Acórdão embargado que enfrentou expressamente as matérias – Pretensão à mera rediscussão do julgado – Embargos de Declaração não conhecidos.